Tribunal: TJMT
Processo: 0010463-67.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010463-67.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELIO BRASIL FELIPE - CPF: 082.988.071-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2011 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença, de ID n.º 231038799, exarada nos autos da Ação Ordinária Condenatória de n.º 0010463-67.2011.8.11.0055, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o banco apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento sob o argumento de que em nenhum momento quedou-se inerte quanto a citação da parte apelada, tendo diligenciado em inúmeros endereços. Questiona a condenação ao pagamento de honorários, que é incabível na hipótese.

Pede, ao final, o provimento do recurso, de ID n.º 231038801, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de dez anos e até o momento não ocorreu a citação da parte ré.

In casu
, verifica-se que a dívida objeto da exordial venceu entre fevereiro/2010, ocorrendo a propositura desta demanda em novembro/2011, com o despacho que ordenou a citação em fevereiro/2012.

Assim, não vislumbro que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Outrossim, o prazo prescricional para a execução do título questionado é quinquenal, mas o tempo decorrido sem a citação da parte ré supera 10 (dez) anos.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal. (Ap 77212/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)”
(TJ-MT - APL: 00019858920128110005 77212/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 03215754620188050001, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO. I - Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. II - Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica. Jurisprudência do e. STJ. III - O ajuizamento tempestivo da execução e a promoção, pelo exequente, de diligências para localizar o executado não interrompem curso da prescrição. Não realizada a citação válida, dentro do prazo prescricional e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. Jurisprudência deste TJDFT. IV - Apelação desprovida.”
(TJ-DF 00292282620158070001 DF 0029228-26.2015.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao ônus sucumbencial, o Magistrado
a quo
condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5º, do CPC, assim dispondo:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ”
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição, o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, na medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência,
merecendo reforma da sentença no ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em ônus sucumbencial.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024